Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729029-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RODO PRATA TRANSPORTES LTDA, ESPÓLIO DE LUIS GONZAGA PRATA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator